Tribunal: CVM
Processo: 19957.000883/2024-62
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.000883/2024-62

Data do julgamento: 15/10/2024

Relator: Diretor João Accioly

Acusado:
Luciano Tenório Simões
Equilíbrio Financeiro Ltda.

Ementa: Apurar suposto exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM. Multa e Inabilitação
Temporária.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, decidiu, por unanimidade, pela
condenação de:
(i) Equilibrio Financeiro LTDA à multa de R$ 170.000,00 (cento e
setenta mil reais), por infração ao art. 23 da Lei 6.385 e ao art. 2o da Resolução CVM
21.

(ii) Luciano Tenório Simões à inabilitação temporária, por 42
meses, para o exercício de qualquer atividade no mercado de capitais, por infração
ao art. 23 da Lei 6.385 e ao art. 2o da Resolução CVM 21.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados, foi realizada a sessão de julgamento de forma
restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM no
45/2021.

Diário Eletrônico da CVM em
23/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 649 (2191091) SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 1

Presente a Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola, Daniel Maeda e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento,
que presidiu a sessão.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/12/2024, às 14:42, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2191091 e o código CRC B6761551.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2191091 and the "Código CRC" B6761551.
Extrato de Sessão de Julgamento 649 (2191091) SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO CVM No
19957.000883/2024-62

Acusados: LUCIANO TENÓRIO SIMÕES / EQUILIBRIO FINANCEIRO LTDA
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) em face de
Luciano Tenório Simões ou “LUCIANO” ou “Acusado”, e sua empresa EQUILIBRIO
FINANCEIRO LTDA ou “EQUILÍBRIO FINANCEIRO”, ou em conjunto “Acusados”, pelo
exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários
sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o
da Resolução CVM no 21/20212.
2. O presente processo teve origem a partir de denúncia3 apresentada à CVM em
25/05/2023 por CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA, relatando que recebera denúncia
de cliente da corretora de que Luciano Tenório Simões e sua empresa Equilibrio
Financeiro Ltda administravam recursos de clientes, tendo posteriormente deixado de
honrar seus compromissos. Informa também que, em razão de movimentações
financeiras acima de sua situação patrimonial, LUCIANO foi reportado ao COAF em
fevereiro de 2022. A presente comunicação à CVM foi feita em cumprimento ao art.
33, IV da Resolução CVM 35/21.
3. Em sua comunicação, a CM CAPITAL anexou documento, “CONTRATO DE GESTÃO
FINANCEIRA E PATRIMONIAL”4, contendo fortes indícios de que LUCIANO administrava
carteira de valores mobiliários para seus clientes
4. Aqui, verificamos os dados dos denunciados e confirmamos que nem LUCIANO
nem a EQUILÍBRIO FINANCEIRO possuíam qualquer credenciamento perante a CVM
que os habilitasse ao exercício de funções no mercado de valores mobiliários,
particularmente a atividade de administração de carteira de valores mobiliários5.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
5. Dado o conteúdo da denúncia, oficiamos a CM CAPITAL6 que nos retornou dados e
informações sobre os Acusados7. As informações recebidas deste intermediário
Relatório de Julgamento 2051723 SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 3

confirmaram que LUCIANO/EQUILÍBRIO FINANCEIRO operaram consistentemente no
mercado de valores mobiliários através deste intermediário.
6. Com tal informação, enviamos ofício aos Acusados, solicitando esclarecimentos
sobre os fatos em tela8. A resposta datada de 6/7/2023 é muito singela,
simplesmente afirmando “Boa Tarde. Há alguns anos rentabilizo capital de terceiros.
Busquei um contrato modelo na internet. Repassei valores com grande sucesso até
ter problema de saúde ha dois meses. Ja negociando devolução de valores para
clientes um a um” 9. Ainda anexou documento10 contendo 8 comprovantes de
transferências bancárias originárias da EQUILIBRIO FINANCEIRO para investidores
diversos, supostamente para comprovar a alegação de devolução de valores para
seus clientes.
7. Também nos enviou e-mail11 com a seguinte mensagem:
“Boa tarde Paulo.
Respondi ao oficio. Desde que saí da metalúrgica (RPM Metalizadora) ja tive
restaurante (fechado na pandemia) e o mercado financeiro se abriu para mim. Não
sabia que não era permitido fazer operações (sejam dentro da cvm, ou fora,
rentabilizar e repassar valores). Adoeci ha alguns meses e perdi a mão. Opero agora
apenas meus valores e já estou negociando e devolvendo todos os valores de todos
os clientes. Ressalto que alguns ja receberam duas ou mais vezes o valor
apresentado e ainda assim estou tratando a devolução do principal. Estou bem, em
tratamento e seguindo. Respondi o oficio ha pouco.Se precisar de maiores
esclarecimentos por favor me procure. Luciano Tenorio Simões - 11-94054-6833.
Grato”.
8.
Paralelamente,
em
1/6/2023
recebemos
nesta
área
técnica
denúncia12
profundamente semelhante em relação aos Acusados, desta feita provinda da ATIVA
INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V. Os termos da denúncia eram os mesmos da que já
estava sendo tratada anteriormente, de forma que o processo 19957.007475/2023-
51 foi encerrado, continuando sua investigação no processo iniciado pela denúncia da
CM CAPITAL.
9. Com base nas denúncias recebidas, a área técnica externou suas conclusões no
PARECER TÉCNICO No 335/2023-CVM/SIN/GAIN13, concluindo que de fato existiam
evidências suficientes de que LUCIANO/EQUILIBRIO FINANCEIRO administraram
recursos de terceiros no mercado de capitais. Assim, decidiu-se pelo envio de ofício
de manifestação prévia aos Acusados14.
10. A resposta ao ofício de manifestação prévia chegou-nos em 25/01/202415, com a
novamente modesta afirmação de que “Não sabia que não poderia trabalhar da
forma como trabalhei. Estou respondendo a processos. Fechei acordo com clientes.
Os valores já estão sendo devolvidos. Não geri carteira de cliente”.
11. Desta feita, anexou uma minuta de contrato denominado “SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA E
PATRIMONIAL” 16, que repactua a forma de pagamento a ser feito a determinado
cliente. Entendemos que foi sua maneira de comprovar sua intenção de honrar os
pagamentos devidos aos clientes, admitindo tacitamente que recebeu os recursos
anteriormente.
12. Adicionalmente, a partir de informações de intermediários do mercado, CM
CAPITAL3 e ATIVA12, foi verificado que os Acusados cursaram regularmente
operações no mercado de capitais, com recursos provindos de seus investidores.
Portanto, no entendimento da SIN, o Acusado tinha total autonomia para exercer a
Relatório de Julgamento 2051723 SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 4

atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, sendo o único
responsável pelas decisões de investimento sobre os recursos depositados pelo
investidor.
13. A SIN entendeu que no presente caso, a partir das informações e documentos
acostados ao processo, existem provas suficientes de que os Acusados, eram
contratados, por meio de um contrato formal de prestação de serviços e mediante
remuneração, para tomar decisões em relação aos recursos aportados pelos
investidores, inclusive no mercado de valores mobiliários. Portanto, estariam
presentes, conforme jurisprudência da CVM, os quatro elementos necessários para
que se configure a administração de carteira de valores mobiliários, a saber: (i) a
gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de recursos entregues ao administrador; e (iv)
com autorização para compra e venda de valores mobiliários por conta do investidor.

14. A gestão da carteira dos clientes é demonstrada pela própria existência do
contrato4 firmado entre as partes, estabelecendo que “A EQUILIBRIO FINANCEIRO
LTDA é uma empresa apta a prestar serviços de gestão de carteiras de títulos,
valores mobiliários e ativos financeiros, podendo, portanto, prestar os serviços de
Carteira Administrada Discricionária e Gestão de Fundos de Investimento”, constando
ainda na cláusula objeto do contrato (1.2.1) “... permitir a EQUILIBRIO FINANCEIRO
LTDA., de forma discricionária, elaborar cadastros, obter e prestar informações e
assinar declarações; decidir sobre todas e quaisquer opções de investimento do
Cliente, podendo negociar, comprar, vender, endossar, ceder, prometer ceder,
onerar, transferir, resgatar, reinvestir tomar emprestado e emprestar títulos, valores
mobiliários, mercadorias e ativos financeiros, incluindo-se ações, títulos de dívida,
cotas de fundos”.
15. Uma evidência, segundo o entendimento da SIN, do caráter profissional da
atividade realizada pelos Acusados foi a presença de remuneração. O contrato4
estabelece, em sua Cláusula 7°, sobre a remuneração do contratado, afirmando que
“O Cliente pagará ao CONTRATADO, a título de remuneração pela Gestão de
Patrimônio e Aplicações Financeiras, os valores acordados entre a EQUILIBRIO
FINANCEIRO LTDA. e o Cliente quando da contratação de tais serviços, 10% (dez por
cento) do rendimento liquido obtido”, evidenciando cobrança de taxa de performance
nos investimentos efetuados. A taxa de performance é modalidade de receita típica
de gestores de recursos de terceiros, o que nos permite concluir que os serviços
contratados eram prestados pelos Acusados aos seus clientes de forma onerosa.
16. A SIN aponta que a entrega dos recursos pelo investidor pode ser confirmada, em
um primeiro momento, pelo exame da Cláusula 1° do Contrato4, onde é informado
que “Este Contrato tem por objeto regular os direitos e obrigações das Partes
relativamente aos serviços de Gestão Patrimonial e Financeira (aplicaçõesxnecessidadesxmetasxplanejamento), da importância supra de
R$.60.000,00 (sessenta mil reais), que ficará em responsabilidade da contratada,
gerida e distribuída pelas contas da Equilibrio Financeiro Ltda, e o valor obtido deverá
ser enviado na CONTA CORRENTE indicada pelo Contratante, com o objetivo de
buscar um valor médio de rendimento liquido na ordem de 3,67%”. O próprio
denunciado, em suas manifestações em resposta aos nossos ofícios afirma que
estava “... devolvendo todos os valores de todos os clientes”9 e que “Fechei acordo
com clientes. Os valores já estão sendo devolvidos” 15. É mais do que razoável se
supor que se existe devolução, é porque houve um recebimento prévio.
17. Sobre a autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários, O
contrato de investimento previa que os recursos provenientes do investidor seriam
Relatório de Julgamento 2051723 SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 5

investidos em variados ativos, incluindo também valores mobiliários:
“1.2.1- No contexto da Gestão de Patrimônio do Cliente, a Clausula 1.2 ainda será
aplicada para permitir a EQUILIBRIO FINANCEIRO LTDA., de forma discricionária,
elaborar cadastros, obter e prestar informações e assinar declarações; decidir
sobre todas e quaisquer opções de investimento do Cliente, podendo negociar,
comprar, vender, endossar, ceder, prometer ceder, onerar, transferir, resgatar,
reinvestir tomar emprestado e emprestar títulos, valores mobiliários, mercadorias
e ativos financeiros, incluindo-se ações, títulos de dívida, cotas de fundos,
derivativos, operar mercado futuro ou quaisquer outros ativos disponíveis nos
Mercados
18. Diante deste quadro fático, a área acusadora afirmou que há provas suficientes
de que o Acusado teria sido contratado mediante remuneração para administrar
recursos de terceiros no mercado de capitais, atividade profissional sujeita a registro
prévio nesta Autarquia, conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado
pelo art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

III – RESPONSABILIDADES
19.
A SIN entendeu que a manifestação dos Acusados não endereçava
suficientemente os questionamentos feitos pela área técnica, e mesmo confirmava e
confessava que os Acusados efetivamente administraram carteira de valores
mobiliários para seus clientes.
20. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de LUCIANO TENÓRIO
SIMÕES e EQUILIBRIO FINANCEIRO LTDA, por infração ao disposto no art. 23, da Lei no
6.385/76 e no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE
21. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o termo
de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no art. 7o, §3o da
Resolução CVM no 45/202117.

V – DEFESA
22. Regularmente intimados, o Sr. LUCIANO e a EQUILÍBRIO FINANCEIRO não
apresentaram defesa18.

VI – RITO SIMPLIFICADO
23. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Resolução CVM no
45/202119, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
24. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente relatório
em conformidade com o disposto no art. 74 da Resolução CVM no 45/20212 0 para
que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os demais membros
do Colegiado possam utilizá-lo para fundamentar seus votos.

É o relatório.
Relatório de Julgamento 2051723 SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 6

Rio de Janeiro, 1° de junho de 2024.

MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUSA
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais – SIN

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
3 Anexo – Denúncia original CM CAPITAL (1974163)
4 Anexo – Contrato (1974166)
5Anexo – Dados LUCIANO / EQUILÍBRIO FINANCEIRO (1974171)
6Anexo – Ofício GAIN 192 solicita informações à CM CAPITAL ( 1974175)
7Anexo – Resposta CM CAPITAL (1974177 e 1974251)
8Anexo – Ofício GAIN 219 solicita esclarecimentos LUCIANO/EQUILÍBRIO FINANCEIRO ( 1974258)
9Anexo– Mensagem do Acusado no protocolo de resposta ( 1974274)
10Anexo – Comprovantes de transferências bancárias ( 1974275)
11Anexo – E-mail resposta LUCIANO (1974595)
12Anexo – Processo 19957.007475/2023-51 com denúncia da ATIVA ( 1974699)
13Anexo – Parecer técnico GAIN 335 ( 1848158)
14Anexo – Ofício de manifestação prévia (1974736)
15Anexo – Resposta de manifestação prévia (1974771)
16Anexo – Termo aditivo a contrato (1974772)
17 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo:
Relatório de Julgamento 2051723 SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 7

§ 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
18 Citação 16 (1981061) e 17 (1981062); E-mail de chamamento de acusado ao Processo ( 1984005 e 1984695);
Certidão de intimação cumprida (1990448 e 1990449)
19 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
2 0 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em até
30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Velloso de
Sousa, Superintendente, em 12/06/2024, às 16:08, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2051723 e o código CRC D5BEE08B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2051723 and the "Código CRC" D5BEE08B.
Relatório de Julgamento 2051723 SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19957.000883/2024-62
Reg. Col. 3100/24
Acusado: Luciano Tenório Simões e Equilíbrio Financeiro Ltda.
Assunto: Exercício irregular de atividade de administração de carteira
Relator: Diretor João Accioly
VOTO
1.
Embora não tenha apresentado defesa, Luciano alegou em breve manifestação prévia:
“Não sabia que não poderia trabalhar da formar como trabalhei. Estou respondendo a processos.
Fechei acordo com clientes. Os valores já estão sendo devolvidos. Não geri carteira de cliente”.
2.
Das cinco afirmativas, as quatro primeiras poderiam no máximo afetar a dosimetria,
não afetando a ocorrência da infração.
3.
A quinta, de que não geriu carteira de cliente, embora possa parecer contraditória com
a primeira, se fosse verdadeira prevaleceria, pois em tal hipótese a afirmação de que não
poderia trabalhar como trabalhou seria apenas uma avaliação juridicamente equivocada.
Porém, entendo o conjunto probatório presente nos autos mostra que houve, sim, gestão.
4.
Caracterizam em conjunto a infração estes elementos: (i) gestão de recursos; (ii) caráter
profissional; (iii) acesso aos recursos dos investidores1; (iv) autorização dos investidores.
5.
Destaco dois pontos do instrumento do contrato entre Luciano e seus clientes: (A)
Luciano identificava a Equilíbrio como “apta a prestar serviços de gestão de carteiras de
títulos, valores mobiliários e ativos financeiros, podendo, portanto, prestar os serviços de
Carteira Administrada Discricionária e Gestão de Fundos de Investimento”, e (B) a cláusula
1.2 autoriza a Equilíbrio a “decidir sobre todas e quaisquer opções de investimento do Cliente,
podendo negociar (...) valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros (...) ou quaisquer
outros ativos disponíveis nos Mercados”. O contrato também prova a profissionalidade, já que
prevê remuneração de 10% do rendimento líquido obtido.
6.
Tais cláusulas demonstram a intenção de gerir, ainda que não a gestão efetiva. Esta fica
demonstrada com a entrega de recursos, pela circunstância de Luciano reconhecer ter
devolvido parte deles e feito acordo com outros clientes, o que pressupõe tê-los recebido. Pelos
documentos assinados e restante dos depoimentos, inclusive de como Luciano decidiu atuar
no ramo, concluo que o que fazia era realmente o que previam os contratos.

1 Embora haja tradição de referir-se a esse item como “entrega de recursos pelo investidor ao acusado”, são frequentes as
considerações sobre a desnecessidade da transferência efetiva de recursos para que alguém os administre – basta se possa
movimentá-los. Ver, e.g., PAS no RJ2008/10874, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 28/4/2009. Mais recentemente, PAS no
19957.001292/2022-41, rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 12/12/2023, e PAS 19957.007344/2019-97, de minha relatoria, j.
em 28/2/2023. Nestes autos, de todo modo, houve transferência de recursos dos investidores para o acusado.
Voto DJA (2187019) SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.000883/2024-62
Voto - Página 2 de 2

7.
Pelo exposto, entendo procedente a acusação de exercício irregular de administração de
carteira, vedada pelo art. 23, da Lei 6.385 e pelo art. 2o da RCVM no 21/2021.
8.
Com base com base no art. 11, II e VI, da Lei 6.385 e considerando o baixo impacto e
o valor total captado verificado nos autos2, estipulo penas-base: (i) para a Equilíbrio
Financeiro, multa de R$ 200 mil, com atenuante de bons antecedentes (15%); (ii) Para Luciano,
inabilitação para qualquer atividade no mercado de capitais por 60 meses, com atenuantes de
bons antecedentes e de sua boa-fé, que a todo tempo reconheceu os fatos e com
verossimilhança de que desconhecia a proibição. Registro que, pelo art. 66, §2o da Resolução
45, a incidência de atenuantes não descaracteriza a gravidade da conduta, pelo que se mantém
cabível, ao menos em tese, a penalidade de inabilitação.
9.
Luciano era o único sócio e administrador da Equilíbrio, tendo assinado o contrato e
praticado todas as condutas. Trata-se de uma pessoa natural agindo sozinha, apenas com uma
formalização de um CNPJ, sem existência material de qualquer elemento próprio do complexo
de relações que constituiria uma pessoa jurídica. Neste aspecto particular do processo, relativo
à figura da suposta empresa, são fatos extremamente semelhantes aos do outro PAS que relatei
nesta data, de Vanderlei Aparecido de Souza (19957.007428/2023-15), com a diferença formal
de que aquele acusado (embora sua conduta pelas razões lá expostas tenha sido
significativamente mais grave) não chegou a constituir a entidade fictícia: usava o nome
“Vasstrade” como se existisse a pessoa jurídica, embora não a tivesse constituído. No caso
destes autos, de maneira similar, a suposta empresa “Equilíbrio Financeiro” além de não ter
outros sócios não tinha nem outros funcionários e se encontra inativa. Por questão de isonomia,
parece-me adequado aplicar a Luciano a dosimetria aplicável à pessoa jurídica, assim como
feito no outro processo julgado nesta data referido acima.
10.
Assim, voto por condenar:
• Luciano Tenório Simões à inabilitação para o exercício de qualquer
atividade no mercado de capitais, por 42 meses; e
• Equilíbrio Financeiro Ltda. à multa de R$ 170.000,00.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024

João Accioly

Diretor

2 R$ 200 mil representam cerca de 3% dos R$ 6.388.685,00 captados para administração. Como se trata de percentual maior
que o aplicado no outro caso de administração irregular julgado nesta data (2%), justifico que me parece parâmetro adequado,
pois aplicar sempre um mesmo percentual levaria a punição inócua nos volumes muito baixos e excessiva nos muito elevados.
Voto DJA (2187019) SEI 19957.000883/2024-62 / pg. 10